Tribunal: TJES
Processo: 5000579-75.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000579-75.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DIOMARA RAMOS COITINHO SUAVE
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso.

Cuida-se de recurso em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões, de forma genérica, a recorrente pleiteia a reforma da sentença sem trazer aos autos documentos que corroborem com suas alegações.

Consta dos autos que a autora, ora recorrida, foi negativada pela recorrente mesmo após adimplir corretamente o acordo entabulado. A recorre aduz que a negativação se deu de forma devida, todavia, não traz aos autos nenhuma comprovação, não havendo impugnação expressa à sentença recorrida. Assim, deve ser mantido o decisium.

É evidente que o presente caso versa acerca da responsabilidade da recorrente por fato do serviço, a qual se opera de forma objetiva, ou seja, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E, compulsando os autos, tenho que a recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de qualquer das causas excludentes da responsabilidade civil.

Isso porque, conforme bem asseverado pelo juízo a quo, não há nos autos qualquer documento que comprove a legalidade da dívida que ensejou a negativação, seja através de apresentação do próprio contrato, gravação telefônica, aditivo contratual ou qualquer outro meio idôneo a fim de demonstrar que o valor era devido.

Desse modo, indubitável que houve defeito na prestação do serviço, posto que a autora foi negativada por dívida já adimplida.

O ônus de comprovar era da recorrente, por incidência do art. 6º, inc. VIII do CDC, e também em razão da impossibilidade de se atribuir a autora prova negativa.

Dessarte, não se desincumbindo a requerida de comprovar a contratação do seguro impugnado, considero indevidas as cobranças lançadas contra a autora.

No que tange aos danos morais, resta evidente o dever de indenizar em razão do nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e os danos sofridos pela vítima. Estes, aliás, restam configurados in re ipsa, decorrendo do registro desabonador em si.

Em relação ao quantum indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, considerando o dano causado a recorrida, a condição social das partes, a gravidade da ofensa e a responsabilidade da recorrente, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado a quo é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, razão pela qual o mantenho.

No que tange a repetição em dobro das rubricas indevidamente cobradas. Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Em tal sentido, é assente na jurisprudência do STJ que, para a incidência de tal regra, faz-se necessária a verificação da má-fé do credor, que não se presume com a simples declaração de inexistência do débito. Neste sentido:

APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. PLANO PRÉ-PAGO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. A demandada não demonstrou que os serviços cobrados na linha pré-paga do autor foram efetivamente solicitados, como lhe competia (art. 6º, inc. VIII, do CDC), impondo-se reconhecer como indevidas as cobranças, mantendo-se a declaração de inexistência dos débitos. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. A repetição em dobro pressupõe demonstração de má-fé, que não se presume com a mera declaração de inexistência do débito. Reforma da sentença que determinou repetição em dobro, antes as particularidades do caso. Precedentes do STJ. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. 1. Cabia ao autor demonstrar que a cobrança indevida, por si só, ensejou o alegado profundo abalo em sua tranquilidade, cuja prova não foi apresentada. Sentença reformada no ponto, afastando o dano moral. 2. Prejudicado o pedido de majoração formulado no recurso adesivo. PRESCRIÇÃO. As questões atinentes a serviços de telefonia não-contratados têm natureza civil, sendo, por isso, aplicável o prazo prescricional de 03 anos disciplinado no art. 206, § 3º, inc. IV, do CC. VERBA HONORÁRIA. Prejudicado o pedido de majoração formulado no recurso adesivo. Redimensionada a sucumbência. Apelação parcialmente provida e recurso adesivo desprovido. (Apelação Cível Nº 70078851029, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em 13/09/2018)

Destarte, não comprovada a má-fé da demandada, a repetição deve se dar na forma simples. No que tange aos danos morais, resta evidente o dever de indenizar em razão do nexo de causalidade entre a conduta da requerida e os danos sofridos pela vítima. Estes, aliás, restam configurados in re ipsa, decorrendo do registro desabonador em si.

Isto posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença e determinar que a restituição do valor cobrado indevidamente se dê na forma simples.

Sem custas.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.